Tribunal: TJDFT
Processo: 0747365-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747365-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARIA DE FRANCA, ADRIANA FRANCA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leila Maria da Franca e Adriana Franca de Lima contra a decisão proferida em ação de conhecimento que determinou a juntada de documentos pelo Banco do Brasil S.A. após a realização da perícia contábil em ação monitória. Leila Maria da Franca e Adriana Franca de Lima foram intimadas para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por versar sobre matéria que não está contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 77894623). Leila Maria da Franca, Adriana Franca de Lima e Felipe Oliveira de Lima apresentaram petições nas quais defenderam a admissibilidade do recurso (id 77969177 e 77995150). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O ato judicial que determina a juntada de documentos após a realização da perícia contábil em processos que não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. A decisão agravada não se enquadra em quaisquer das situações previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Trata-se de ato ordinatório relacionado à instrução probatória, cuja impugnação deve ocorrer conforme regra geral do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO E POR APELAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. (...) 2. As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. (...) (RMS n. 65.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/10/2021, DJe: 16/11/2021) A aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração inequívoca de que a postergação da análise da matéria para apelação comprometeria a utilidade da prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso em exame. A decisão impugnada não compromete a utilidade do provimento jurisdicional final e a discussão da matéria em sede de apelação. A interpretação extensiva do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil deve ser restritiva, sob pena de esvaziar a sistemática recursal prevista pelo legislador. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator